Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.012, § 1o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITOS DOS RECURSOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REFLEXO NOS ALIMENTOS. PENSIONAMENTO. PRAZO INDETERMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. GRATUIDADE. DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RENDA COM PARTILHA. RECEBIMENTO DE VALORES. FUTURO. BENEFÍCIO MANTIDO.

1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.

2. O fato de a convicção do julgador não se coadunar com os interesses das partes não implica cerceamento de defesa, notadamente porque é dever do magistrado expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão, necessariamente, alicerçados nos mesmos argumentos ventilados pela parte demandante.

3. A apresentação de teses não suscitadas anteriormente e somente levantadas em sede de apelação não pode ser aceita nesse momento processual.

4. Conquanto o art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC estabeleça a produção imediata de efeitos tão-somente da sentença que condena a pagar alimentos, é preciso destacar a existência de lei especial que prevê maior amplitude à hipótese, atribuindo apenas o efeito devolutivo a todos os casos de obrigação alimentícia.

5. Os bens e direitos adquiridos pelo casal durante o lapso temporal reconhecido de união estável devem ser partilhados, observando-se a proporção legalmente imposta.

6. Dissolvida a união estável, procede-se à partilha de créditos e débitos adquiridos na sua constância, haja vista a presunção de terem sido efetivados em prol do casal, salvo se comprovada alguma hipótese excludente da comunicabilidade.

7. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, devendo o magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, ao fixar o valor dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do alimentante e as necessidades da alimentanda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A aposentadoria de ex-convivente não induz necessariamente à conclusão de que ela não deva mais receber a assistência alimentar do ex-companheiro, haja vista tratar-se de pessoa com quase 50 anos, que padece de doenças autoimunes, que ocasionaram sua aposentadoria por invalidez.

9. Mostra-se correta a fixação de alimentos em favor da parte, ainda mais levando em conta que inexiste condição atual nem futura previsível de que ela possa promover seu próprio sustento.

10. Presente a situação excepcional de incapacidade da ex-cônjuge para o trabalho, a pensão deve ser fixada sem termo final, o que não inviabiliza a futura exoneração da obrigação alimentar, caso ocorra a total convalescência da requerida e da reaquisição da capacidade laboral.

11. A análise dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça deve ser levada a efeito de acordo com a condição financeira atual do beneficiário e não prospectando eventuais lucros e auferimentos deste.

12. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.